Tribunal: TJSP
Processo: 2039905-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e bloqueio de cartão de crédito. Acerto da decisão interlocutória que indefere as pretensões do credor. Ausência de indícios de ocultação de patrimônio e de bens expropriáveis. Princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015). Suspensão da CNH que apenas pode ser admitida na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e bloqueio de cartão de crédito. Acerto da decisão interlocutória que indefere as pretensões do credor. Ausência de indícios de ocultação de patrimônio e de bens expropriáveis. Princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015). Suspensão da CNH que apenas pode ser admitida na hipótese de prova de ocultação de patrimônio. Colisão entre os direitos fundamentais à liberdade de locomoção e ao direito à circulação no território (art. 5o, XV, da CF; art. 7.1, art. 7.2 e art. 22 da Convenção Americana de Direitos Humanos; art. 9.1, art. 11 e art. 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos), a um lado, e ao direito à propriedade do credor, a outro lado. Aplicação da regra da proporcionalidade. Medidas que não são necessárias, por haver, em tese, meios menos onerosos para a tentativa de satisfação do crédito, além de revelaram-se essencialmente punitivas, desvinculadas de qualquer finalidade prática. Violação ao núcleo essencial do direito à liberdade de locomoção e circulação. Teoria absoluta e teoria relativa. Proibição do excesso. Princípio da reserva legal proporcional. Bloqueio do cartão de crédito que também se revela desproporcional. Matéria que não está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e aguarda julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (ADI no 5.941/DF). Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039905-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALBEROBELLO ADMINISTRATIVO DE BENS LTDA., é agravado JOSÉ LASELVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039905-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.012
2
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE:
ALBEROBELLO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVADOS:
JOSÉ LA SELVA, IZABEL LOMBARDI LA SELVA, CLÁUDIA LA
SELVA, MÁRCIA LA SELVA KINDERMAN
VOTO N.o 13.012
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Pretensão de suspensão da carteira nacional de
habilitação (CNH) e bloqueio de cartão de crédito. Acerto da
decisão interlocutória que indefere as pretensões do credor.
Ausência de indícios de ocultação de patrimônio e de bens
expropriáveis. Princípio da menor onerosidade (art. 805 do
CPC/2015). Suspensão da CNH que apenas pode ser admitida na
hipótese de prova de ocultação de patrimônio. Colisão entre os
direitos fundamentais à liberdade de locomoção e ao direito à
circulação no território (art. 5o, XV, da CF; art. 7.1, art. 7.2 e art.
22 da Convenção Americana de Direitos Humanos; art. 9.1, art. 11
e art. 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos), a
um lado, e ao direito à propriedade do credor, a outro lado.
Aplicação da regra da proporcionalidade. Medidas que não são
necessárias, por haver, em tese, meios menos onerosos para a
tentativa de satisfação do crédito, além de revelaram-se
essencialmente punitivas, desvinculadas de qualquer finalidade
prática. Violação ao núcleo essencial do direito à liberdade de
locomoção e circulação. Teoria absoluta e teoria relativa.
Proibição do excesso. Princípio da reserva legal proporcional.
Bloqueio do cartão de crédito que também se revela
desproporcional. Matéria que não está pacificada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça e aguarda julgamento perante o
Supremo Tribunal Federal (ADI no 5.941/DF). Decisão agravada
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação
dos efeitos da tutela recursal, contra decisão interlocutória proferida nos autos de
cumprimento de sentença (processo n.o 0081956-05.2018.8.26.0100), movida pela parte
agravante, que indeferiu pedido de bloqueio ou cancelamento de cartão de crédito e de
suspensão da CNH dos agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039905-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.012
3
Alega a recorrente que, ao revés do decidido, os pedidos
formulados não se confundem com as “liberdades fundamentais dos devedores” e muito
menos atingem suas “liberdades primárias”, além do que, consoante entendimento
propugnado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o nexo etiológico dos pedidos de
aplicação das medidas coercitivas não precisa se coadunar com as circunstâncias fáticas-
probatórias dos autos”. Reafirma ter restado devidamente comprovado o exaurimento de
todos os meios típicos de cobrança, de modo que cabíveis as medidas coercitivas
indiretas de suspensão do direito de dirigir e o bloqueio ou suspensão dos cartões de
crédito dos agravados, a luz do que apregoa o art. 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil. Pede a reforma da decisão recorrida.
Sem contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Pretende a agravante, em síntese, a suspensão de CNH e o
bloqueio ou cancelamento de cartão de crédito dos agravados, ante o não pagamento de
quantia fixada em sentença judicial.

Descabe interpretar o comando legal contido no art. 139, IV, do
CPC/2015, da forma como pretende a agravante:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
Não consta dos autos qualquer prova de que a parte agravada
está ocultando eventual patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039905-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.012
4
Assim, a constatação de que o devedor não possui bens
suficientes para pagar o valor contido no título executivo judicial, afasta qualquer
possibilidade de adoção das medidas pretendidas, pois, do contrário, as medidas se
desvinculariam da finalidade pretendida, que é a satisfação do crédito, já que não há
bens disponíveis para serem transferidos ao patrimônio do credor. A pretensão, assim, é
meramente punitiva e não satisfativa, o que não se admite.
Ademais, é importante ressaltar que a execução se orienta pelo
princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), garantindo-se o
esgotamento dos meios executivos menos gravosos, previamente à implementação de
medidas extremas.
A controvérsia, ainda, envolve diretamente a dogmática dos
direitos fundamentais, já que, por um lado há a demanda de proteção ao direito de
propriedade do credor, mas por outro o direito à liberdade do devedor. E, para que um
ato que restrinja direitos fundamentais seja considerado constitucional, é necessária a
compreensão quanto ao conteúdo e limites dos direitos fundamentais envolvidos, além
de avaliar se com a restrição haveria respeito ao núcleo essencial desses direitos
fundamentais.
Quanto ao conteúdo e limites do direito fundamental, para a
chamada teoria interna, ambos se constituem como um todo indivisível, ou seja, ao se
definir o que determinado direito protege, seus limites são delimitados simultaneamente,
constituindo-se uma operação interna. É chamada, ainda, de teoria dos limites
imanentes. Já para a teoria externa, primeiro se define o conteúdo, deixando para outro
momento a compreensão de seus limites, valendo-se da regra da proporcionalidade para
solucionar eventual colisão entre direitos fundamentais.
Sobre o tema ensina André de Carvalho Ramos (in Curso de
Direitos Humanos, 4a Edição, São Paulo, Saraiva, 2017):
“A primeira fórmula de superação dos conflitos aparentes entre direitos
humanos é o uso da interpretação sistemática e finalística, que
determinaria o verdadeiro conteúdo dos direitos envolvidos e a
adequação desse conteúdo à situação fática analisada. Esse modo de
solução de conflitos entre direitos é denominado “teoria interna”, já que
os conflitos são superados pela determinação do verdadeiro conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039905-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.012
5
interno dos direitos envolvidos. Assim, o conflito teria sido meramente
aparente: um dos direitos envolvidos não foi aplicado ao caso concreto
porque esse direito nunca realmente incidiu sobre a situação fática.
A teoria interna, então, defende a existência de limites internos a
todo direito, quer estejam traçados expressamente no texto da norma,
quer sejam imanentes ou inerentes a determinado direito, que faz com
que não seja possível um direito colidir com outro. (...)
A teoria externa adota a separação entre o conteúdo do direito e
limites que lhe são impostos do exterior, oriundos de outros direitos. (...)
Assim, há um procedimento de interpretação bifásico da teoria
externa: os direitos inicialmente protegidos (direitos prima facie) são
identificados, mas só serão efetivamente aplicados sobre a situação
fática, caso não exista uma restrição justificável criada externamente por
outro direito. Há uma compreensão do direito prima facie por parte dos
demais direitos, gerando sua delimitação definitiva.
A justificação ou não da delimitação da ação do direito prima
facie será feita pelo critério da proporcionalidade, que fundamenta
racionalmente as restrições impostas”.
Estabelecidas essas premissas, verifica-se, dos autos, possível
colisão entre os direitos fundamentais à liberdade, a um lado, e à propriedade, a outro
lado, ante a pretensão de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.
Quanto à liberdade de locomoção, cuida-se de direito fundamental
de primeira dimensão (liberdades negativas), garantido pelo art. 5o, XV, da Constituição
Federal:
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair
com seus bens;
Nesse mesmo sentido a previsão de proteção à liberdade
pessoal, à reserva legal quanto à restrição da liberdade, à vedação à prisão por dívida,
bem como ao direito de circulação no território, previstos no art. 7.1, art. 7.2, art. 7.7 e
art. 22 da Convenção Americana de Direitos Humanos:
Artigo 7. Direito à liberdade pessoal
1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais.
2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas
causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas
dos Estados Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas.
(...)
7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os
mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de
inadimplemento de obrigação alimentar.
Artigo 22. Direito de circulação e de residência
1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039905-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.012
6
tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as
disposições legais.
2. Toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer país,
inclusive do próprio.
3. O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser
restringido senão em virtude de lei, na medida indispensável, numa
sociedade democrática, para prevenir infrações penais ou para proteger
a segurança nacional, a segurança ou a ordem públicas, a moral ou a
saúde públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas.
Ainda, semelhantes previsões no art. 9.1, no art. 11 e no art. 12
do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos:
ARTIGO 9
1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém
poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser
privado de liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em
conformidade com os procedimentos nela estabelecidos.
ARTIGO 11
Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma
obrigação contratual.
ARTIGO 12
1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado terá o
direito de nele livremente circular e escolher sua residência.
2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país,
inclusive de seu próprio país.
3. os direitos supracitados não poderão em lei e no intuito de restrições, a
menos que estejam previstas em lei e no intuito de proteger a segurança
nacional e a ordem, a saúde ou a moral pública, bem como os direitos e
liberdades das demais pessoas, e que sejam compatíveis com os outros
direitos reconhecidos no presente Pacto.
Quanto ao tema, ainda, ao comentar o conteúdo do art. 12 do
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no Comentário Geral no 27 (traduzido
pela obra “Comentários Gerais dos Comitês de Tratados de Direitos Humanos da ONU”,
produzida por parceria entre o Núcleo de Estudos Internacionais da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pelo
Ministério Público Federal), o Comitê de Direitos Humanos tece importantes
considerações a respeito da liberdade de ir e vir, especialmente no tocante ao direito de
deixar o país e o dever, pelos Estados, de viabilizar esse direito, mediante a emissão de
passaporte:
“8. A liberdade de deixar o território de um Estado não pode depender de
qualquer propósito específico ou do ínterim em que o indivíduo opta por
ficar fora do país. Assim, viajar para o exterior é um direito protegido,
bem como a partida para emigração permanente. Da mesma forma, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039905-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.012
7
direito do indivíduo de determinar o Estado de destino faz parte da
garantia legal. Como o escopo do artigo 12, parágrafo 2, não está restrito
a pessoas legalmente dentro do território de um Estado, um estrangeiro
legalmente expulso do país tem o mesmo direito de eleger o Estado de
destino, sujeito ao consentimento desse Estado.
9. A fim de permitir ao indivíduo usufruir dos direitos garantidos pelo
artigo 12, parágrafo 2, são impostas obrigações tanto ao Estado de
residência quanto ao Estado da nacionalidade. Como as viagens
internacionais geralmente exigem documentos apropriados, em particular
um passaporte, o direito de sair de um país deve incluir o direito de obter
os documentos de viagem necessários. A emissão de passaportes é,
normalmente, incumbência do Estado de nacionalidade do indivíduo. A
recusa de um Estado em emitir um passaporte ou prolongar a sua
validade para um nacional residente no estrangeiro pode privá-lo do
direito de sair do país de residência e de viajar para outro local. Não é
justificável que o Estado afirme que seu nacional seria capaz de retornar
ao seu território sem passaporte.”
Nesse cenário de colisão entre direitos fundamentais, a
proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), bem
como a razoabilidade, são vetores de aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz, nos
termos da norma fundamental do processo civil insculpida no art. 8o do CPC:
Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais
e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
E, quanto aos critérios da regra da proporcionalidade, como
leciona Virgílio Afonso da Silva (in “O proporcional e o razoável”, RT 798, pp. 37-38),
adequado é o meio capaz de fomentar o objetivo pretendido, necessário é aquele meio
escolhido que menos restringe determinado direito fundamental, sendo um exame
eminentemente comparativo, e a proporcionalidade em sentido estrito consiste em
sopesar “a intensidade da restrição ao direito fundamental atingido e a importância da
realização do direito fundamental que com ele colide e que fundamenta a adoção da
medida restritiva”.
No caso, o exercício potencial ou atual da liberdade é
desproporcionalmente atingido com tais medidas extremas, já que, se por um lado até
poderiam ser consideradas como adequadas a fomentar o objetivo pretendido pela
proteção à propriedade do credor, se admitida a existência de algum patrimônio, por
outro lado não são necessárias, pois há meios menos onerosos para a satisfação do
crédito (se existente), também não passando a restrição pelo filtro do sopesamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039905-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.012
8
E, para que um ato seja considerado constitucional, em vista do
respeito aos direitos fundamentais, além da necessidade de respeito à regra da
proporcionalidade, já mencionada, não deve atingir o núcleo essencial desses direitos
fundamentais.
Para a chamada teoria absoluta, o núcleo essencial funciona
como barreira para que a restrição promovida pela proporcionalidade não avance, sendo
o próprio núcleo o âmbito de proteção do direito fundamental, cujos limites são
absolutamente intransponíveis, ao passo que para a teoria relativa o núcleo essencial é o
próprio resultado da proporcionalidade, sendo impossível definir o conteúdo fora de um
contexto de conflito de direitos fundamentais.
Sobre o tema, segundo Virgílio Afonso da Silva (in “O conteúdo
essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais”, Revista de
Direito do Estado (2006), pp. 24-26), trazendo concepção baseada na obra de Robert
Alexy, como características fundamentais da compreensão do núcleo essencial, o autor
elenca as seguintes: (i) o âmbito de proteção desses direitos deve ser interpretado de
forma mais ampla possível, ou seja, qualquer posição jurídica deve ser considerada
“prima facie” como protegida; (ii) meras regulamentações de direitos fundamentais
podem sim ser consideradas como restrições a direitos fundamentais, uma vez que o
modelo trazido é baseado no que o autor chama de suporte fático amplo, ou seja, a
interpretação da intervenção estatal será ampla; (iii) não se define, “a priori”, o que é ou
não protegido pelo núcleo essencial (teoria relativa).
Nesse cenário, seja pela adoção da teoria absoluta, seja a partir
da compreensão trazida pela teoria relativa, é patente a violação ao núcleo essencial do
direito à liberdade de locomoção do devedor, se adotadas as medidas pretendidas, pois,
além de haver violação à regra da proporcionalidade, como já mencionado, as restrições
afetam o núcleo do direito fundamental à liberdade, por restringirem o exercício da
locomoção e a circulação para outros Estados, além de inexistir prazo para cessação das
medidas, por não haver patrimônio a ser transferido, além, é claro, de não existirem
indícios de ocultação de bens por parte do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039905-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.012
9
Ainda, a controvérsia encontra-se pendente de julgamento no
Supremo Tribunal Federal, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade no
5.941/DF, cabendo relembrar que esse mesmo Tribunal tem precedente envolvendo
restrição do direito de locomoção para pagamento de dívida. No RE no 466343, de
relatoria do Min. Cezar Peluso, a Corte vedou a prisão civil do depositário infiel, com
fundamento especialmente no art. 7o da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Nesse sentido:
EMENTA: PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação
fiduciária. Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta.
Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas.
Interpretação do art. 5o, inc. LXVII e §§ 1o, 2o e 3o, da CF, à luz do art. 7o,
§ 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José
da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE no
349.703 e dos HCs no 87.585 e no 92.566. É ilícita a prisão civil de
depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.
(RE 466343, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado
em 03/12/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG
04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-06 PP-01106 RTJ
VOL-00210-02 PP-00745 RDECTRAB v. 17, n. 186, 2010, p. 29-165)
E, quanto à aplicação da regra da proporcionalidade, envolvendo
os direitos de locomoção e de propriedade, assim como no tocante à reserva legal
proporcional, como bem esclareceu o Min. Gilmar Mendes, a medida afrontava a regra
da proporcionalidade em seus critérios, exatamente como no presente caso, violando-se
a proibição do excesso (Übermassverbot):
“Essa orientação, que permitiu converter o princípio da reserva legal
(Gesetzesvorbehalt) no princípio da reserva legal proporcional (Vorbehalt
des verhältnismässigen Gesetzes), pressupõe não só a legitimidade dos
meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a
adequação desses meios para consecução dos objetivos pretendidos
(Geeignetheit) e a necessidade de sua utilização (Notwendigkeit oder
Erforderlichkeit).
O subprincípio da adequação (Geeignetheit) exige que as medidas
interventivas adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos
pretendidos. O subprincípio da necessidade (Notwendigkeit oder
Erforderlichkeit) significa que nenhum meio menos gravoso para o
indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos objetivos
pretendidos. Em outros termos, o meio não será necessário se o objetivo
almejado puder ser alcançado com a adoção de medida que se revele a
um só tempo adequada e menos onerosa.
Um juízo definitivo sobre a proporcionalidade da medida há
também de resultar da rigorosa ponderação e do possível equilíbrio entre
o significado da intervenção para o atingido e os objetivos perseguidos
pelo legislador (proporcionalidade em sentido estrito).
No caso em exame, como analisado, a existência de outros meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039905-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.012
10
processuais executórios postos à disposição do credor fiduciário para a
garantia eficaz do crédito torna patente a desnecessidade da prisão civil
do devedor-fiduciante.”
No mais, como já destacado, a Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) veda expressamente a prisão por dívidas,
admitindo-se apenas uma única exceção, na hipótese envolvendo obrigação alimentar
(art. 7.7).
Essa Colenda Câmara vem adotando compreensão pela
impossibilidade de adoção de tais medidas:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

"AÇÃO
INDENIZATÓRIA"

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito e
débito, suspensão da CNH e do Passaporte do executado/agravado, bem
como deixou de aplicar multa por tumulto processual Medidas atípicas
excepcionais Execução que deve ocorrer da maneira menos gravosa
ao executado - Restrições que não guardam relação direta com a
localização de bens passíveis de penhora
Violação ao direito
constitucional de ir e vir Precedentes Decisão mantida AGRAVO
DESPROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2074250-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro:
30/09/2019)
*agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais. Fase de cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de
bloqueio do cartão de crédito e de suspensão da CNH e do passaporte
do executado. INCONFORMISMO deduzido no recurso. REJEIÇÃO.
Medida extrema não justificada. Ausência de demonstração da utilidade e
eficácia da providência almejada. Pedido que, além de não guardar
qualquer relação com o débito exequendo, não comporta deferimento
nesse momento ante a ausência de comprovação do esgotamento das
demais medidas voltadas à satisfação do crédito. Decisão mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.*
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2231035-33.2018.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro:
15/02/2019)
Quanto à mencionada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, ao contrário do que sustenta o agravante, o Tribunal encontra-se dividido.
A Terceira e a Quarta Turmas de fato vêm admitindo a suspensão
da Carteira Nacional de Habilitação. Contudo, os julgados mais recentes indicam que a
jurisprudência das Turmas que julgam matéria de Direito Privado apenas admite tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039905-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.012
11
medidas na hipótese em que existam indícios de ocultação de patrimônio expropriável,
que constitui, sem dúvida, posição adequada à melhor interpretação do comando do art.
139, IV, do CPC, já que a habilitação para direção de veículo automotor é mero ato
administrativo. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE
DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.
1. Ação distribuída em 10/6/2011. Recurso especial interposto em
25/5/2018. Autos conclusos à Relatora em 3/12/2018.
2. O propósito recursal é definir se, na fase de cumprimento de sentença,
a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do
passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas
viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo.
3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade
e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao
juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
(art. 139, IV).
4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia,
que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer
medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle
efetivos.
5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de
processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em
nenhuma
circunstância
poderão
se
distanciar
dos
ditames
constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos
não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma
razoável. Precedente específico.
6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que,
verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua
patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo
subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada
às especificidades da hipótese concreta, com observância do
contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.
7. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do
exequente de adoção de medidas executivas atípicas sob o singelo
fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz
respeito apenas ao aspecto patrimonial, e não pessoal.
8. Como essa circunstância não se coaduna com o entendimento
propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de
esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - o retorno dos
autos para que se proceda a novo exame da questão.
9. De se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido que tanto
a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de
apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão, em
abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor
do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento
dos pressupostos ora assentados. Precedentes.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039905-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.012
12
Por outro lado, as Turmas que julgam matérias de Direito Público
vêm rechaçando a possibilidade de adoção de tais medidas executivas atípicas, por
violarem o núcleo essencial do direito à liberdade de locomoção, a demonstrar que a
matéria não se encontra pacificada. Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO
DE LOCOMOÇÃO, CUJA PROTEÇÃO É DEMANDADA NO PRESENTE
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ACÓRDÃO
DO TC/PR CONDENATÓRIO AO ORA PACIENTE À PENALIDADE DE
REPARAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO, SUBMETIDO À EXECUÇÃO
FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO
IGUAÇU/PR, NO VALOR DE R$ 24 MIL. MEDIDAS CONSTRICTIVAS
DETERMINADAS PELA CORTE ARAUCARIANA PARA GARANTIR O
DÉBITO, EM ORDEM A INSCREVER O NOME DO DEVEDOR EM
CADASTRO DE MAUS PAGADORES, APREENDER PASSAPORTE E
SUSPENDER
CARTEIRA
DE
HABILITAÇÃO.
CONTEXTO
ECONÔMICO QUE PRESTIGIA USOS E COSTUMES DE MERCADO
NAS EXECUÇÕES COMUNS, NORTEANDO A SATISFAÇÃO DE
CRÉDITOS
COM
ALTO
RISCO
DE
INADIMPLEMENTO.
RECONHECIMENTO DE QUE NÃO SE APLICA ÀS EXECUÇÕES
FISCAIS A LÓGICA DE MERCADO, SOBRETUDO PORQUE O PODER
PÚBLICO JÁ É DOTADO, PELA LEI 6. 830/1980, DE ALTÍSSIMOS
PRIVILÉGIOS PROCESSUAIS, QUE NÃO JUSTIFICAM O EMPREGO
DE ADICIONAIS MEDIDAS AFLITIVAS FRENTE À PESSOA DO
EXECUTADO. ADEMAIS, CONSTATA-SE A DESPROPORÇÃO DO
ATO APONTADO COMO COATOR, POIS O EXECUTIVO FISCAL JÁ
CONTA COM A PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO RÉU.
PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DA ORDEM. HABEAS
CORPUS CONCEDIDO, DE MODO A DETERMINAR, COMO FORMA
DE PRESERVAR O DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR DO
PACIENTE, A EXCLUSÃO DAS MEDIDAS ATÍPICAS CONSTANTES
DO ARESTO DO TJ/PR, APONTADO COMO COATOR, QUAIS SEJAM,
(I) A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, (II) A
APREENSÃO DO PASSAPORTE, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR
DEFERIDA.
(...)
21. Assinale-se como de altíssima nomeada para o caso o art. 22 da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ao estabelecer, nos
seus itens 1 e 2, que toda pessoa que se ache legalmente no território de
um Estado tem direito de circular nele e de nele residir conformidade com
as disposições legais, bem como toda pessoa tem o direito de sair
livremente de qualquer país, inclusive do próprio.
22. Frequentemente, tem-se visto a rejeição à ordem de Habeas Corpus
sob o argumento de que a limitação de CNH não obstaria o direito de
locomoção, por existir outros meios de transporte de que o indivíduo
pode se valer. É em virtude dessa linha de pensamento que a referência
ao Pacto de São José da Costa Rica se mostra crucial, na medida em
que a existência de diversos meios de deslocamento não retira o
fato de que deve ser amplamente garantido ao cidadão exercer o
direito de circulação pela forma que melhor lhe aprouver, pois
assim se efetiva o núcleo essencial das liberdades individuais, tal
como é o direito e ir e vir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039905-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.012
13
23. Cumpre registrar que a opinião do douto parecer do Ministério Público
Federal é por conceder-se o remédio constitucional, sob a premissa de
que, apresentada a questão com tais contornos, estritamente atrelada ao
arcabouço probatório encartado nos autos, não há outra possibilidade
senão reconhecer que, não sendo a medida restritiva adequada e
necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação da legítima
Execução Fiscal promovida originariamente, a sua efetivação tornou-se
contrária à ordem jurídica, porquanto adentrou demasiadamente na
esfera
pessoal,
e
não
patrimonial,
do
executado/impetrante,
configurando, certamente, ato punitivo, não constritivo, atentando,
portanto, contra a sua liberdade de ir e vir (fls. 262/264). O Paciente está
a merecer, em confirmação da medida liminar, a tutela da liberdade de ir
a vir pelo remédio de Habeas Corpus.
24. Parecer do MPF pela concessão da medida. Habeas Corpus
concedido em favor do Paciente, confirmando-se a medida liminar
anteriormente concedida, apta a determinar sejam excluídas as
medidas atípicas constantes do aresto do TJ/PR apontado como
coator (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão
do passaporte).
(HC 453.870/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 15/08/2019)
Desse modo, outra solução não há, senão a manutenção da
decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.
Ainda, inviável o bloqueio do cartão de crédito, já que nem sequer
há provas, nos autos, de que a parte agravada ostente, na atualidade, padrão de vida
elevado e de que oculte bens, desviando-se tal medida da finalidade pretendida pela
norma, adquirindo indevida feição punitiva, pura e simplesmente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator